Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007251-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (AGRAVANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (AGRAVADO), SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.529.158/0001-16 (AGRAVADO), HAROLDO PIRES MARTINS - CPF: 566.543.599-68 (AGRAVADO), VALERIA ABILAS DA SILVA - CPF: 794.073.239-00 (AGRAVADO), ADRIANO ABILAS - CPF: 645.312.529-34 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SOBRE CRÉDITO DISCUTIDO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE E DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS NO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NO JUÍZO QUE DETÉM O CONTROLE DOS CÁLCULOS, DA LIQUIDAÇÃO E DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

2. Sustenta o agravante que a penhora no rosto dos autos incidente sobre o cumprimento provisório de sentença no 1059532-05.2025.8.11.0041 alcançou indevidamente honorários contratuais e sucumbenciais de sua titularidade.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a impenhorabilidade de verbas honorárias pode ser analisado nos próprios autos da execução que determinou a penhora.

III. Razões de decidir

4. A penhora no rosto dos autos recaiu sobre crédito discutido em outro processo, razão pela qual a definição da parcela sujeita à constrição deve ocorrer no feito em que esse crédito é apurado e disponibilizado.

5. O Juízo do cumprimento provisório de sentença, por controlar os cálculos e a liberação dos valores, é o competente para distinguir a parcela pertencente à parte daquela devida ao advogado e definir o montante sujeito à penhora.

6. A natureza alimentar dos honorários e a autonomia do crédito do advogado não permitem que o pedido seja analisado nos autos da execução que apenas determinou a penhora.

7. Consta que o Juízo do cumprimento provisório de sentença resguardou os honorários do agravante, o que demonstra a inadequação da via eleita, sem prejuízo do cabimento de embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de reserva e de exclusão de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais alcançados por penhora no rosto dos autos deve ser formulado perante o juízo que detém o controle do crédito, da liquidação e do levantamento dos valores.

2. É inadequada a arguição de impenhorabilidade deduzida nos autos da execução que apenas determinou a penhora no rosto dos autos, sem prejuízo do manejo de embargos de terceiro, quando cabíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1041553-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025,
publ
. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ODAIR APARECIDO BUSIQUIA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença no 0009502-18.2004.8.11.0041, requerida em desfavor SOMA CALCADOS E CONFECCOES LTDA, HAROLDO PIRES MARTINS e VALERIA ABILAS DA SILVA.

A decisão indeferiu a impenhorabilidade por inadequação da via eleita, ao argumento que caberia embargos de terceiro, e pelo fato de que no processo da 7a Vara Cível a execução está em nome da empresa executada e não do patrono como credor (id. 2020966209,
Pje
de origem).

O agravante aduz a necessidade da reforma da decisão, ao argumento que parte dos valores constritos lhe pertence a título de honorários contratuais e sucumbenciais, verbas que afirma possuir natureza alimentar e, por isso, impenhoráveis.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos honorários e desconstituída a constrição incidente sobre a integralidade do montante penhorado (id. 347605894).

A decisão deferiu parcialmente a tutela recursal para suspender o levantamento e a transferência de valores decorrentes da penhora no rosto dos autos incidente sobre o cumprimento de sentença provisório n.o 1059532-05.2025.8.11.0041, até o julgamento do presente agravo (id. 347741399).

Os agravados SOMA
CALCADOS E CONFECCOES LTDA, HAROLDO PIRES MARTINS e VALERIA ABILAS DA SILVA, representados
pela Defensoria Pública na condição de curadora
especial
,

sustentam
que a decisão agravada indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores porque a via adequada seria a dos embargos de terceiro, havendo inclusive registro de preclusão pelo decurso do prazo.
R
equer
em
o
des
provimento do recurso (id. 350486369).

O agravado JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA requer o desprovimento do recurso (id. 352616897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O Agravo busca a reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0009502-18.2004.8.11.0041, que indeferiu arguição de impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

S
ustenta que a constrição determinada no rosto dos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1059532-05.2025.8.11.0041 alcançou indevidamente honorários contratuais e sucumbenciais de sua titularidade.

Para contextualizar, um breve relato acerca dos processos que envolve a lide:

Processo n. 0009502-18.2004.8.11.0041 – 9a Vara Cível Cuiabá

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido por Juliano Fabrício de Souza em face da B. F. Consultoria Empresarial Ltda. – ME, em que objetiva o recebimento e honorários advocatícios.

Nesse feito, Juliano tomando conhecimento que a BF possui valores a receber nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1059532-05.2025.8.11.0041, requereu a penhora no rosto dos autos, o que foi deferido pelo Juízo.

O agravante requereu a impenhorabilidade dos seus honorários, mas o Juízo indeferiu o pedido, em 16/01/2026, sendo dessa decisão a insurgência no presente recurso.

Processo n. 1059532-05.2025.8.11.0041 – 7a Vara Cível Cuiabá

Neste feito, a B. F. Consultoria Empresarial Ltda. requereu cumprimento provisório de sentença em face de Gente Seguradora S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 238.799,39, referente a indenização por perdas e danos, em favor da BF Consultoria e honorários advocatícios, devidos ao agravante.

Aportando a solicitação da penhora no rosto desse feito, o agravante requereu a reserva dos seus honorários e que a penhora não atingisse sua verba honorária.

O Juízo, em 26/01/2026, deferiu o seu pedido: “
Portanto, os valores devidos ao advogado não integram o patrimônio da E. F. Consultoria e, por conseguinte, estão fora do alcance da penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo da 9a Vara Cível
.” (id. 220149647).

Portanto, a controvérsia consiste em definir o juízo adequado para apreciação do pedido formulado pelo agravante, quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade e na reserva de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

Conforme se extrai do relato, a ordem de constrição foi expedida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0009502-18.2004.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá, para incidir sobre créditos da B. F. Consultoria Empresarial Ltda.-ME existentes no cumprimento provisório de sentença n. 1059532-05.2025.8.11.0041, em curso perante a 7a Vara Cível da mesma comarca.

Posteriormente, o ora agravante, na condição de patrono da exequente naquele cumprimento provisório, sustentou que parte dos valores submetidos à constrição não integrava o patrimônio da sociedade exequente, por corresponder a honorários contratuais e sucumbenciais de sua titularidade.

A decisão agravada indeferiu a pretensão, por reputar inadequada a via utilizada nos autos da execução n. 0009502-18.2004.8.11.0041.

A providência deve ser apreciada no próprio cumprimento provisório de sentença n. 1059532-05.2025.8.11.0041, onde o crédito é apurado, liquidado e liberado, ou, se cabível, por meio de embargos de terceiro.

Por deter o controle imediato do crédito constrito, o Juízo do cumprimento provisório é o mais apto a apurar a extensão da verba honorária, distinguir a parcela pertencente à parte daquela devida ao patrono e, só então, delimitar o montante efetivamente sujeito à penhora no rosto dos autos.

Some-se a isso o fato de que c
onsta nos autos n. 1059532-05.2025.8.11.0041,
que
o Juízo da 7a Vara Cível já apreciou a postulação do agravante, reconhecendo a necessidade de resguardar os honorários contratuais e sucumbenciais e determinou que a penhora no rosto dos autos recaísse apenas sobre o crédito líquido da exequente (id. 220149647).

Ainda que se reconheçam a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a autonomia do crédito do patrono, isso não autoriza que o pedido seja apreciado nos autos n. 0009502-18.2004.8.11.0041, pois a controvérsia não se transfere ao processo que apenas determinou a penhora no rosto dos autos.

A adequação da via, nesse ponto, também decorre da competência funcional e da utilidade da medida, pois a reserva da verba honorária somente pode ser efetivada pelo juízo que detém o controle do crédito, dos cálculos e do levantamento, vale dizer, o juízo do cumprimento provisório.

Nessa seara, deveria o agravante ter se valido da via adequada, sendo esse o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE REMÉDIO PROCESSUAL PRÓPRIO (EMBARGOS DE TERCEIRO). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a adequação da via eleita, nos termos do sistema recursal e das vias de intervenção de terceiros previstas no CPC.

O art. 674 do CPC prevê que, diante de ameaça ou constrição sobre bens de terceiro, o instrumento próprio de defesa é os Embargos de Terceiro, ação autônoma de cognição ampla e adequada à tutela possessória e dominial.

[...]

(N.U 1041553-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025).

Verifica-se, assim, que a reserva da verba honorária deve ser postulada no cumprimento provisório de sentença, onde o crédito é apurado e liberado, revelando-se inadequado o pedido formulado nos autos da execução n. 0009502-18.2004.8.11.0041.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dia
nte
d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026